Tribunal: TJPA
Processo: 0804581-06.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804581-06.2021.8.14.0040

APELANTE: GEOVANE DA CONCEICAO DE MELO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Geovane da Conceição de Melo contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa da ação de cobrança à Justiça do Trabalho, ao fundamento de que a apólice de seguro, objeto da demanda, fora contratada pela empregadora do autor, Construtora Sanches Tripoloni Ltda., em favor de seus empregados, vinculando-se, portanto, à relação de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação de cobrança de indenização securitária, fundada em apólice de seguro coletivo contratado por empregador em benefício de empregado, é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de indenização securitária tem origem em seguro de vida em grupo contratado pela empregadora do agravante em favor de seus empregados, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4.

A análise do pleito exige a verificação da origem da contratação, das obrigações decorrentes do pacto coletivo entre empregador e seguradora e da vinculação do benefício à condição de empregado, o que revela natureza acessória e reflexa em relação ao vínculo trabalhista.

5.

O STF, no julgamento do ARE 683.373/MG (Tema 190 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas a seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em benefício do empregado, mesmo que a demanda seja dirigida apenas à seguradora.

6.

A Súmula Vinculante nº 22 do STF reforça esse entendimento ao estabelecer a competência da Justiça do Trabalho para ações de indenização por dano patrimonial ou moral decorrentes da relação de trabalho.

7.

A jurisprudência do STJ também reconhece que, nos casos em que o seguro é decorrente de vínculo empregatício, a competência é da Justiça do Trabalho, distinguindo tais hipóteses de relações meramente consumeristas entre segurado e seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça do Trabalho julgar ação de cobrança de indenização securitária fundada em apólice de seguro de vida em grupo contratada pelo empregador em favor de empregado, quando o benefício decorre da relação de trabalho.

2.

A existência de obrigação da seguradora fundada em contrato coletivo firmado com a empregadora insere a controvérsia no âmbito da competência trabalhista, ainda que a seguradora figure isoladamente no polo passivo da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 683.373/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 16.06.2011, DJe 06.02.2012 (Tema 190 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 22; STJ, REsp 1825716/SC, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
GEOVANE DA CONCEIÇÃO DE MELO
contra
decisão monocrática
proferida por este Relator (id nº [inserir]), que reconheceu a
incompetência da Justiça Comum para o julgamento da Ação de Cobrança
ajuizada pelo ora agravante, determinando a
remessa dos autos à Justiça do Trabalho
, em razão da existência de vínculo entre o contrato de seguro e a relação empregatícia mantida com a empresa Construtora Sanches Tripoloni Ltda., estipulante do seguro.

A decisão agravada amparou-se na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 683.373/MG (Tema 190 da Repercussão Geral)
e na
Súmula Vinculante nº 22
, reconhecendo que a controvérsia relativa à apólice de seguro coletivo contratada por empregador em benefício de empregado atrai a competência da Justiça do Trabalho, por decorrer da relação de trabalho.

Em suas razões recursais (id nº 25567656), o agravante sustenta que a ação ajuizada tem por objeto relação contratual securitária, com pedido de pagamento de indenização por invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito, razão pela qual, a seu ver, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum Estadual. Argumenta, ainda, que não há necessidade de análise de vínculo empregatício ou de direitos trabalhistas, tratando-se exclusivamente de obrigação assumida pela seguradora, que, inclusive, efetuou o pagamento parcial da indenização securitária.

Postula, ao final, a reforma da decisão monocrática, para que se reconheça a competência da Justiça Comum para o julgamento da ação.

Em contrarrazões apresentadas ao id nº 25948728, o agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
pugna pela manutenção da decisão monocrática, afirmando, em síntese:

(i) que o seguro objeto da lide foi contratado em grupo pela empregadora do agravante, estando a cobertura vinculada à sua condição de empregado;
(ii) que a jurisprudência dominante do STF firmou-se no sentido da competência da Justiça do Trabalho nas hipóteses em que o contrato de seguro decorre da relação empregatícia;

(iii) e que a pretensão envolve a interpretação de cláusulas do pacto coletivo firmado entre empregador e seguradora, sendo insuscetível de separação do vínculo laboral que lhe deu origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, observo que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A presente demanda tem por objeto o recebimento de indenização securitária decorrente de apólice de seguro contratada em razão do vínculo empregatício do autor com a empresa Construtora Sanches Tripoloni Ltda., empregadora que, na condição de estipulante, contratou seguro de vida em grupo em benefício de seus empregados, tendo o autor sido incluído na condição de segurado, conforme admite expressamente na petição inicial (Id nº 5985129).

A análise do pleito autoral exige, necessariamente, o exame da origem da contratação, dos deveres decorrentes da relação empregatícia e das obrigações oriundas do pacto coletivo firmado entre a empregadora e a seguradora, além da apuração da efetiva existência e alcance das garantias contratadas no âmbito da coletividade laboral.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 683.373/MG, em sede de repercussão geral (Tema 190), fixou a seguinte tese:

“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas a seguro de vida em grupo, contratado pelo empregador em benefício do empregado, ainda que figure como parte legítima, no polo passivo da demanda, a empresa seguradora.” (STF, ARE 683.373/MG, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, DJe 06/02/2012)

Corroborando tal entendimento, a Súmula Vinculante nº 22 do STF dispõe:

“A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.”

Ressalte-se que, nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho, o que compreende também as demandas que envolvam direitos indiretos ou reflexos dessa relação, como é o caso do seguro de vida contratado em virtude do vínculo empregatício.

A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a competência da Justiça Comum em algumas hipóteses, é clara em ressalvar os casos em que o contrato de seguro está diretamente vinculado ao contrato de trabalho, como na hipótese dos autos. Confira-se:

“
dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados).

O estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador.
(REsp 1825716/SC, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)”

Portanto, não se trata de simples relação contratual entre consumidor e fornecedor, mas de direito acessório oriundo do vínculo empregatício, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, não se mostra possível a revisão da decisão agravada, porquanto em consonância com a Constituição Federal, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

É como voto.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 28/05/2025